Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-33.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000579-33.2015.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, RILDO ALVES DE SOUZA

APELADO: LUCINEIDE AMORIM ALVES

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA JUNQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE
SANTANOPOLIS
. SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora comissionada, condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias, notadamente férias acrescidas de 1/3 e gratificação natalina (13º salário), relativas ao período em que ocupou regularmente o cargo de Secretária de Saúde Municipal. O juízo de origem reconheceu a existência do vínculo funcional com base em provas documentais e na ausência de contestação, entendendo como não comprovado o pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento de férias e 13º salário por servidora nomeada para cargo comissionado no âmbito da Administração Pública Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do pagamento das verbas rescisórias pela Fazenda Pública autoriza a procedência do pedido de cobrança, mesmo diante da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação por parte do Município não implica confissão ficta automática, mas não impede o reconhecimento da procedência do pedido quando amparado em provas documentais suficientes, especialmente em se tratando de vínculo funcional regularmente comprovado.

4. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, assegura aos ocupantes de cargos públicos — inclusive comissionados — os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII (13º salário) e XVII (férias acrescidas de 1/3), salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

5. O vínculo da autora com o Município, na qualidade de servidora da Secretária de Saúde, esteve documentalmente comprovado por mais de quatro anos, com regular exercício de suas atribuições, o que impõe o reconhecimento do direito às verbas de natureza contraprestativa.

6. A Fazenda Pública, mesmo revel, mantém o ônus da prova quanto aos fatos extintivos do direito alegado (art. 373, II, do CPC), notadamente a quitação das verbas cobradas, o que não se verificou nos autos.

7. O salário-maternidade também se mostra devido quando a Administração se omite na adoção das providências para o requerimento junto ao órgão competente, hipótese configurada no caso concreto.

8. Mantida a sentença de procedência parcial da cobrança, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000579-33.2015.8.05.0109
, em que figuram, como apelante,

MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS
, e, como apelada,
LUCINEIDE AMORIM ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)